Tribunal: TJPA
Processo: 0006974-94.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006974-94.2016.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO NILTON DE ALBUQUERQUE

APELADO: JOSE CLAIRTON MARINHO CRUZ, MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTOR PÚBLICO. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRÍA. REPASSE DE VERBA FEDERAL. CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESTAÇÃO TARDIA. DOLO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Consta da inicial que o requerido, enquanto ex-prefeito do Município de Nova Esperança do Piría, no período de 2009/2012, deixou de prestar contas adequadamente dos valores recebidos do Fundo de Desenvolvimento Nacional de Educação, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/2010.

II- Segundo precedentes jurisprudenciais do STJ, inexiste ato de improbidade administrativa, a despeito do atraso na prestação de contas, quando não se verifica a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo ou a existência de má-fé.

III- O tipo descrito no art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, diz respeito, expressamente, à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade ou insuficiência, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba.

IV- No caso em tela, a documentação carreada com as razões recursais revela-se suficiente para comprovar que a irregularidade foi devidamente sanada, não restando configurado violação aos princípios da administração, aliada à má-fé do agente público, razão pela qual a sentença merece reforma.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por

ANTÔNIO NILTON DE ALBUQUERQUE
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRÍA
, que julgou procedente a demanda, condenando o requerido, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a presente Ação de Improbidade Administrativa, condenando o réu ANTÔNIO NILTON DE ALBUQUERQUE por atos de improbidade administrativa previsto no inciso VI, do art. 11, da Lei nº 8429/1992, aplicando-lhe pena de MULTA pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do erário municipal, bem como decretando a SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLITICOS pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado do feito, tudo nos termos do art. 12, da Lei nº 8429/1992. Incide sobre o valor da condenação correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, contados a partir desta data, até o efetivo pagamento.

Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (...)”

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (id. 3349442).

Em suas razões, narra que o Município de Nova Esperança do Piría ingressou com ação civil pública por, supostamente, o apelante ter praticado ato ímprobo consistente na falta de prestação de contas de verba federal recebida no bojo do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/2010, no montante de R$ 132.467,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

Aponta que durante a instrução processual fora decretada sua revelia, todavia, arqui que nas ações de improbidade administrativa, os efeitos da revelia são inaplicáveis em razão da demanda versar sobre direitos indisponíveis.

Assevera que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE realizou a análise da documentação da prestação de contas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/2010, sendo, inicialmente, emitido o parecer nº 2425/2016-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN, indicando a impugnação do montante de R$ 42.165,25 (quarenta e dois mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Afirma que após ser notificado sobre a irregularidade, encaminhou o ofício nº 011/2017-PC, contendo nova documentação de prestação de contas, a qual foi suficiente para sanar a ocorrência quanto ao débito, permanecendo apenas a ressalva pelo descumprimento da formalidade exigida pela norma.

Aduz que após a reanálise dos autos, foi emitido o perecer nº 1360/2018-DIAF/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, referente à prestação de contas do PDDE/2010, no qual se opinou por tornar sem efeito os termos do Parecer nº 2425/2016-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, bem como aprovar parcialmente, com ressalvas, as contas da Entidade Executora - EEx e aprovar as contas das Unidades Executoras – Uex.

Afirma que ainda restou uma irregularidade no valor de R$ 18,46 (dezoito reais e quarenta e seis centavos), a qual foi devidamente sanada e comprovada mediante oficio nº 013/2018-PC e ratificada através do registro de arrecadação nº 2018RA002415.

Informa que de acordo com o Parecer nº 3379/2018-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, referente a prestação de contas do PDDE/2010, constatou-se não ter havido prejuízo ao erário, bem como opinou-se por revogar o Parecer nº 1360/2018-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, e alterar a situação da prestação de contas de “aprovada com ressalvas” para “concluída” e, conseqüentemente, arquivar a prestação de contas.

Com esses argumentos, defende que não restou configurado ato de improbidade administrativa, mas tão somente irregularidade administrativa, pois o apelante tomou todas as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas na prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola/2010, afastando qualquer indício de dolo ou má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido inicial.

O Município apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 3349443 – Pág. 7.

Recurso recebido no duplo efeito (id.3395409).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3420901).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno da sentença recorrida, que julgou procedente a demanda, condenando o requerido por ato de improbidade administrativa em virtude de deixar de prestas contas a que estava obrigado, nos termos do inciso VI, do art. 11º, da Lei 8.429/1992, as penas de:
1)
Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e;
2)
Pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o apelante alega que não restou configurado ato de improbidade administrativa, uma vez que tomou todas as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas na prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola/2010, o que afasta qualquer indício de dolo ou má-fé na gestão do dinheiro público, tendo ocorrido apenas uma irregularidade administrativa.

Pois bem.

O dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

Referido dever decorrer do princípio constitucional da publicidade, disposto no art. 37, CF, que garante aos administrados a ciência e o controle dos gastos pelos servidores e agentes políticos ou particulares que manejam recursos públicos.

Quanto à matéria, dispõe a Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Com efeito, os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da LIA não se confundem com simples ilegalidades administrativas ou inaptidões funcionais, devendo, além disso, apresentar alguma aproximação objetiva com a essencialidade da improbidade, relacionada à inobservância dos princípios regentes da atividade estatal – legalidade, impessoalidade, honestidade, imparcialidade, publicidade, eficiência e moralidade –, dispensando-se, para a subsunção da conduta nesse tipo legal, o prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito.

Ocorre que o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei 8.429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”, sofrer interpretação extensiva.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo no sentido de que o mero atraso na prestação de constas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal.

Considera-se indispensável, para a caracterização do ato de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11º da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10º (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO.

1. Apesar da demora do ex-Prefeito Municipal em prestar contas ao Tribunal de Contas estadual, é incontroversa a ausência de dolo genérico ou prejuízo ao erário em razão do cumprimento da obrigação a destempo.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1223106/RN, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 20/11/2014)

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO.

1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 somente é possível se demonstrada prática dolosa de conduta que atente contra os princípios da Administração Pública.

2. A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da Publicidade. Todavia, o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo na espécie, não configura ato de improbidade.

3. Hipótese em que não foi demonstrada a indispensável prática dolosa da conduta de atentado aos princípios da Administração Pública. Ausência de ato de improbidade administrativa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1382436/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1583371 PB 2016/0040834-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2017)

No caso ora em análise, o Juízo
a quo
consignou as seguintes premissas fáticas com relação à conduta perpetrada pelo acusado (id. 3349441 – Pág. 7),
in verbis
:

“(...) Não restou comprovado que o requerido tenha obtido proveito patrimonial com a não prestação de contas do referido convênio, ou que esta não prestação tenha causado dano ao erário, ao menos de forma direita. Entretanto, considerando a gravidade da conduta, impõe-se a suspensão temporária dos direitos políticos e multa. Considerando que o réu atualmente não ocupa cargo público, descabe a pena de perda da função pública. (....)”

Feitas tais considerações, passamos ao caso concreto.

Extrai-se dos autos que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de Nova Esperança do Piría, tem por base exclusivamente o ofício nº 15592/2016/Seopc/Copra/Cgcap/difin-FNDE, encaminhado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a permanência da pendência na prestação de contas referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2010, quando o requerido/apelante estava à frente da gestão pública municipal.

O apelante é Ex-Prefeito do Município de Nova Esperança do Piría, tendo exercido o mandato no período de 2009-2012, e durante sua gestão realizou diversos convênios e programas, dentre eles o Programa Dinheiro Direto Na Escola-PDDE/2010, conforme Processo 23034.002671/2014-27, firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujo repasse ao Município foi no valor de R$ 132.467,00 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais), todavia, segundo a peça de ingresso, o requerido não prestou contas adequadamente dos valores recebidos.

Não obstante, com as razões recursais, o recorrente juntou documentação suficiente capaz de comprovar que a irregularidade foi devidamente sanada.

No id. 3349442 – Pág. 12/15, consta o Parecer nº 1360/2018/ DIAF/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, referente ao processo de prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2010, cuja conclusão foi pela aprovação parcial, com ressalvas, das contas da Entidade Executora (EEx) e aprovação das contas das Unidades Executoras (UEx), restando ainda, porém, um saldo remanescente de débito devido ao recolhimento insuficiente dos pagamentos efetuados com tarifas bancárias, no valor de R$ 18,46 (dezoito reais e quarenta e seis centavos).

Posteriormente, após impugnação do requerido, foi emitido novo Parecer, de nº 3379/2018-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, que concluiu pela revogação do Parecer nº 1360/2018-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, e pela alteração da situação da prestação de contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, para “aprovada com ressalvas” e da obrigação de prestar contas para “concluída”, opinando pelo arquivamento do processo (id. 3349442 – Pág. 16/18).

Por fim, no id. 3349442 – Pág. 19, consta o espelho da consulta realizada no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, referente ao exercício de 2010 do Programa Dinheiro Direto na Escola, onde aparece a situação como aprovada com ressalvas e concluída.

Nesse diapasão, comungo com o entendimento no sentido de que não se pode falar em ato de improbidade administrativa, uma vez que não foi violado o dever de prestar contas, apenas desconsiderado o prazo legal para sua apresentação, o que pode ter decorrido de inexperiência ou inaptidão gerencial do gestor municipal.

O tipo descrito no art. 11, VI, da LIA, diz respeito, expressamente, à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade ou insuficiência, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba.

In casu
, observa-se que não houve violação aos princípios administrativos por ausência de prestação de contas e a apresentação das mesmas, mesmo de forma tardia, não acarretou danos ao erário. Além disso, não há provas nos autos de que o requerido tenha agido com dolo ou ainda culpa grave, evidenciadora da má-fé, na administração dos recursos públicos repassados ao município.

De se ver, portanto, que, segundo o arcabouço fático delineado nos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários à configuração dos atos de improbidade administrativa capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, porquanto ausente o elemento anímico doloso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO E MA-FÉ
AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.
Precedentes: REsp 1161215 / MG, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 12/12/2014, AgRg no REsp 1223106 / RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014, AgRg no REsp 1382436 / RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013.

2. No caso dos autos, o acórdão a quo consignou que não houve má-fé no ato praticado pelo ex-prefeito. Sendo assim, a reforma do acórdão recorrido é inviável, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, bem como por estar em consonância ao entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos elementos necessários para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes: AgRg no REsp 1337757 / DF, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015, AgRg no AgRg no REsp 1484630 / PE, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2015.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1420875/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

Como visto, para que seja caracterizado o ato como improbo é forçoso que se vislumbre violação aos princípios da administração, aliada à má-fé ou dolo do agente público, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Antônio Nilton de Albuquerque
, reformando a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
08
de
novembro
de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/11/2021